Tribunal: CARF
Processo: 10803.000031/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000031/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.301 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
EDUARDO JOSE PRATA CAOBIANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ em sede de recurso repetitivo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DIÁRIAS.
Devem ser considerados como origem no fluxo de caixa de apuração de
variação patrimonial os valores recebidos a título de diárias.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. DOAÇÃO.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, somente quando o contribuinte, regularmente
intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados. Alegação de que a origem do crédito bancário é
doação deve ser acompanhada de documentos que comprovem a transferência
de numerário do doador para o beneficiário.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CHEQUES
E
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa
que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal (Súmula CARF no 67).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000031/2009-15
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para (1) reconhecer a decadência dos valores
lançados referentes ao ano-calendário 2003, (2) incluir no fluxo de caixa (APD) os valores
recebidos e comprovados a título de diárias e (3) retirar do fluxo de caixa (APD) os valores de
cheques e transferências bancárias sem comprovação da destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente aos anos-calendário 2003 a 2005, fundado
em acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos atinente a depósito bancário de
origem não comprovada (fls. 1559/1569).
Em novo julgamento, após determinação de cancelamento (fl. 1889/1897) de
decisão anterior (fls. 1728/1744), a impugnação foi julgada procedente em parte pela 16a Turma
da DRJ/SPO, em acórdão assim ementado (e-fls. 1904/1930):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA.
CONTRIBUINTE
INTEMPESTIVO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, no caso de contribuinte
intempestivo na entrega da declaração, é contado a partir do primeiro dia do exercício
em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I do CTN).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO FISCAL.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao procedimento fiscal,
fase que antecede a lavratura do auto de infração, por se tratar de mero procedimento
administrativo de verificação de irregularidades tributárias. Todos os direitos
constitucionais garantidores do devido processo legal podem ser exercidos na sua
plenitude após instaurado o contencioso administrativo por meio da apresentação da
impugnação.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DOAÇÃO.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições
financeiras, somente quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
Alegação de que a origem do crédito bancário é doação deve ser acompanhada de
documentos que comprovem a transferência de numerário do doador para o
beneficiário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR ANUAL.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente O imposto de renda decorrente de acréscimo não
justificado submete-se à apuração segundo ajuste anual e não mensal. Comprovado nos
autos que algumas origens e dispêndios não ocorreram no valor e data considerados, o
demonstrativo deve ser alterado.
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS. DIÁRIAS.
Diárias não podem ser consideradas para justificar acréscimo patrimonial, pois se
presumem consumidas na viagem para a qual o servidor ou empregado foi designado. A
alegação de que gastos efetuados na viagem a serviço foram computados nos
demonstrativos devem ser acompanhada de documento comprobatório.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada prevista no art. 44, §1°, da Lei no 9.430/96 só pode ser
aplicada quando comprovado nos autos o evidente intuito de fraude.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/07/2014 (e-fls. 1933), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/08/2014 (e-fls. 1936/1977), no qual sustentou,
em síntese:
- a imutabilidade do lançamento;
- a ocorrência de decadência para fatos anteriores a 2004;
- que os valores recebidos a título de diárias devem ser considerados no cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto;
- equívocos na análise do fluxo financeiro de operações de renda variável;
- ocorrência de doação entre parentes de primeiro grau; e
- equívocos na consideração de cheques e transferências emitidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade. Pelas
razões adiante apresentadas, deve ser conhecido parcialmente.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Preclusão
Os questionamentos constantes do item “IV – Do Fluxo Financeiro de Renda
Variável – Prejuízo dentro do mês” (fls. 1964/1969) estão preclusos, porquanto não enfrentados
na Impugnação (fls. 1635/1665).
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Preliminar de nulidade
Quanto à preliminar de nulidade por imutabilidade do lançamento, assim se
pronunciou o julgado recorrido:
O contribuinte alega em preliminar que no final de 2008, foi lavrado auto de infração
contra seu cônjuge, Lauscea Regina Veronezi, objeto do processo administrativo
10803.000128/2008-47. Afirma que o interessado foi cientificado e apresentou
tempestivamente impugnação.
Alega que o lançamento teria se baseado em informação recebida da empresa Sul
América Companhia de Seguro Saúde de que teria pago à Lauscea R Veronezzi as
importâncias de R$ 94.909,09, em 2003, R$ 14.230,60, em 2004 e R$ 957,81, em 2005.
Após ciência e impugnação do lançamento, a Sul América Companhia de Seguro Saúde
teria encaminhado nova correspondência afirmando não ter havido os pagamentos nos
anos-calendário 2003 a 2005, mas tão somente em 2002.
De posse dessas novas informações, alega o impugnante que houve reexame do período
já fiscalizado resultando em lavratura de auto de infração tendo em vista que os novos
demonstrativos de evolução patrimonial indicaram acréscimo não justificado, já que os
rendimentos da Sul América não mais foram considerados como origem.
O impugnante entende que os demonstrativos de evolução patrimonial não mais
poderiam ser alterados já que no lançamento contra seu cônjuge, constante do processo
10803.000128/2008-47, o acréscimo patrimonial não teria sido objeto do lançamento.
A alegação é que teria sido ferido o princípio do devido processo legal já que não
caberia alteração de lançamento devidamente constituído e cientificado. Defende que o
segundo auto de infração contra seu cônjuge seria nulo e, por decorrência, o presente
lançamento também deveria ser considerado nulo.
O impugnante confunde os lançamentos. Em seu nome não foi lavrado nenhum auto de
infração anterior, razão pela qual a sua alegação de imutabilidade de lançamento depois
de cientificado o interessado não procede. Sem lançamento anterior, não há que se falar
em impossibilidade de alteração do lançamento pela autoridade fiscal.
O fato de o demonstrativo de evolução patrimonial ter considerado as origens e
aplicações do casal não justifica a confusão de lançamentos que são independentes.
Tanto é que um pode ser impugnado e o outro não.
Adiro aos fundamentos, acrescentando que, no atual momento, é completamente
descabido o pedido do contribuinte de julgamento conjunto do presente processo com aqueles
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

referentes a autos de infração lavrados em face de seu cônjuge (processos 10803.000128/2008-
47 e 10803.000030/2009-71), porquanto encontram-se definitivamente julgados.
Preliminar rejeitada.
Decadência
Com relação à decadência, assim se pronunciou o julgado recorrido (fl. 1915):
No caso em questão, a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2004, ano-calendário
2003, foi apresentada após o prazo regulamentar, em 16/05/2004 (fl. 30). A regra,
portanto, a ser aplicada ao caso é a do artigo 173, inciso I, do CTN.
Assim, o prazo para a autoridade lançadora constituir créditos tributários relativos ao
ano-calendário 2003 expiraria apenas em 31/12/2009. Como a ciência do auto de
infração ocorreu em 16/05/2009 (fl. 1.594), não há que falar em decadência.
Tenho que esta decisão merece ser reformada.
Por imposição do Regimento Interno do CARF, o Colegiado deve aderir à tese
esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado em
12/08/2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se, pois, que nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial
é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de
não haver antecipação do pagamento, ou que seja constatado dolo, fraude ou simulação, o dies a
quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No caso dos autos, foi afastada a multa qualificada pela DRJ (fls. 1926/1928) e há
pagamento antecipado do imposto, motivo pelo qual o prazo a ser aplicado é aquele disposto no
art. 150, § 4o, CTN, não havendo qualquer impacto jurídico a entrega da DIRPF/2004 realizada
poucos dias após o prazo final, em 16/05/2004 (fl. 30).
Considerando que a ciência do auto de infração se deu em 16/05/2009, está
decaído o lançamento referente ao ano-calendário 2003, cujo prazo findou-se em 31/12/2008.
Esclareça-se que o fato gerador não é mensal, como quer fazer o Recorrente, mas,
sim, anual, pois, apesar da Lei no 7.713/88 determinar que os acréscimos patrimoniais não
declarados devam ser apurados mensalmente, tais valores caracterizam-se meras estimativas, já
que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física somente se verifica no último
dia do exercício, em 31 de dezembro. Nesse sentido:
IRPF - DECADÊNCIA - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Nos
casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. A
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto
deve ser apurada em base mensal e tributados anualmente, razão pela qual o
fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Não
ocorrendo a homologação expressa, o crédito tributário é atingido pela decadência
após cinco anos da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN). FORMA DE
APURAÇÃO - TRIBUTAÇÃO MENSAL - A partir do ano-calendário 1989, o
acréscimo patrimonial não justificado deve ser apurado mensalmente,
confrontando-se os rendimentos do respectivo mês, com transporte para os
períodos seguintes dos saldos positivos de recurso, conforme determina o artigo 2o
da Lei no 7.713, 1988. PROVAS - Não tendo o contribuinte logrado comprovar
integralmente a origem dos recursos capazes de justificar o acréscimo patrimonial,
através de rendimentos tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, é
de se manter o lançamento de ofício. Recurso negado. (Grifamos) (Primeiro Conselho
de Contribuintes. 6aCãmara. Ac. 106-16.064. Rel. Conselheira Ana Neyle Olímpio
Holanda. Julg em 24/01/07).
Reconheço, portanto, a decadência dos valores lançados referentes ao ano-
calendário 2003.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Dos valores recebidos a título de diárias
Argumenta o Recorrente que os valores recebidos a título de diárias devem ser
considerados origem na apuração da variação patrimonial.
Tal argumento não foi acolhido pelo julgado recorrido, sob o fundamento de que
são valores destinados apenas a cobrir gastos com viagens e que o contribuinte não comprovou
que dispêndios com viagens foram considerados dispêndios.
Analisando o acórdão relativo ao auto de infração lavrado em face da esposa do
contribuinte, constato que foi deferido o pleito de inclusão das diárias, sob a seguinte
fundamentação:
3.1. DAS DIÁRIAS
A recorrente sustenta que a decisão e o lançamento são incoerentes, pois, se de um lado,
adicionam na tabela de dispêndios os gastos com viagens de serviço, por outro não
acatam a inclusão, como origem, na mesma tabela, dos valores recebidos a título
de diárias, destinadas a cobrir esses custos.
À fl. 486 do e-processo existe lançamento a débito na conta corrente de
Eduardo Caobianco, no valor de R$ 290,69, no dia 17/12/04. Esse débito
corresponde a despesa de hospedagem no hotel Metrópole em Belo Horizonte, que
o marido da recorrente efetuou quando viajava a serviço pela Receita Federal do
Brasil. O lançamento desse valor na tabela pode ser observado à fl. 487 do e-processo,
individualizado sob a rubrica de “COMPRA C/CARTAO”, que foi posteriormente
consolidada à fl. 488 sob a rubrica Cartão de Crédito Banco do Brasil ag. 1227
C/C 1092, na tabela “7­OUTROS DÉBITOS EM C/CORRENTE”.
Este valor, por fim, é transportado ao demonstrativo de variação patrimonial à fl
488 do eprocesso, como dispêndio/aplicação.
Ainda, provavelmente os demais gastos com alimentação, por exemplo, devem ter
sido assumidos nos cartões de crédito do cônjuge da recorrente, como é costumeiro, e as
despesas com o pagamento de cartão de crédito foram consideradas na rubrica
“OUTROS DÉBITOS EM C/CORRENTE”. Dessa forma, penso ser irrazoável o
critério da autoridade fiscalizadora, que considera os gastos com as viagens como
dispêndio, mas não acolhe as origens idôneas apontadas.
Sendo assim, entendo que as diárias recebidas pelo cônjuge da recorrente devem
ser adicionadas ao quadro de variação patrimonial, conforme tabela apresentada por ele
em seu recurso voluntário, que confere com os informes de rendimentos apresentados
(fls. 491- 493 do e-processo):
Em seu recurso, o contribuinte demonstrou casos em que as despesas referentes a
viagens a trabalho realizadas foram consideradas dispêndios, o que, por decorrência lógica,
demanda que os valores das diárias, pago exatamente para o custeio de tais gastos, sejam
considerados origens.
De toda forma, ainda que não houvesse essa comprovação, entendo que valores
pagos a título de diárias a servidores públicos devem ser considerados origens, cabendo à
autoridade lançadora, nestes casos, anular seus efeitos, no fluxo financeiro, apurando os gastos
com viagens e considerando-os como dispêndios.
Deveras, ao agir de forma contrária ao aqui preconizado, estaria a autoridade
autuante, por via transversa, ou seja, por meio da presunção legal de APD, transformando um
rendimento isento em um rendimento tributável, o que é inconcebível.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Ilustro esse raciocínio com carreiras públicas que recebem valores elevados com
diárias, com ajuda de custo ou auxílio-moradia. Sem adentrar no aspecto ético ou moral
envolvendo o recebimento de tais rendimentos isentos, o fato é que os agraciados recebem
significativos valores a tais títulos que, muitas vezes, não são consumidos na finalidade com que
foram criados e contribuem na formação do patrimônio do contribuinte. Seria lícito que a
autoridade fiscal, em apuração de presunção de APD, desconsiderasse o efeito de tais
rendimentos (isentos) na apuração da presunção legal? Penso que não, pois estaria,
flagrantemente, convertendo rendimentos isentos em tributáveis.
Concluo, portanto, no sentido de que os valores recebidos e comprovados nos
autos a título de diárias devem ser considerados com origens no fluxo de caixa de apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto.

Da alegação de recebimento de doação
O contribuinte alega que dois valores depositados na sua conta (R$20 mil em
13/05/2004 e R$10 mil em 27/12/2005) são doações recebidas de seu pai, juntando declaração
(fl. 2054).
Contudo, não comprovou, com documentação bancária, se o depositante dos
recursos, de fato, foi seu genitor, assim como não trouxe DIRPF de seu pai ou documento
estadual referente ao ITCMD, ou até mesmo outro documento com prova de contemporaneidade
aos eventos, hábil a comprovar o fato alegado.
Assim, diante da insuficiência probatória, nego provimento.

APD - cheques e transferências emitidas.
O Recorrente questiona a inclusão, no fluxo de apuração do acréscimo patrimonial
a descoberto, de cheques e transferências bancárias emitidas sem identificação da destinação e da
efetividade ou motivo do pagamento.
Com razão o contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 67:
Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ante o exposto, devem ser retirados do fluxo de caixa referente à apuração do
APD os valores de cheques e transferências bancárias sem comprovação da destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000031/2009-15

Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fins de (1) reconhecer a decadência dos valores lançados referentes ao ano-calendário 2003,
(2) incluir no fluxo de caixa (APD) os valores recebidos e comprovados a título de diárias e (3)
retirar do fluxo de caixa (APD) os valores de cheques e transferências bancárias sem
comprovação da destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2068
DF CARF MF
Original